Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-44.2006.8.11.0027
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-44.2006.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS - CPF: 266.116.511-87 (EMBARGADO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILA DA SILVA DE BARROS - CPF: 111.457.731-68 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASCENO FILHO - CPF: 382.456.716-49 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), Unimed Rondonopolis - Cooperativa de Trabalho Madico Ltda (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MATERCLIN LTDA - CNPJ: 02.440.065/0001-83 (EMBARGANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), ALONSO ALVES FILHO - CPF: 190.370.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ASSISTENTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASCENO FILHO - CPF: 382.456.716-49 (EMBARGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATERCLIN LTDA - CNPJ: 02.440.065/0001-83 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), JOSE DOMINGOS - CPF: 266.116.511-87 (EMBARGANTE), MARIA LUCILA DA SILVA DE BARROS - CPF: 111.457.731-68 (ADVOGADO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000678-44.2006.8.11.0027

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA EM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE E ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL - ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VALORES ARBITRADOS RAZOÁVEIS – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0000678-44.2006.8.11.0027

EMBARGANTES:
GUILHERME DAMASCENO FILHO E UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

EMBARGADOS:
GUILHERME DAMASCENO FILHO, UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA e JOSÉ DOMINGOS.

Processo na origem: 0000678-44.2006.8.11.0027

Comarca de
Itiquira

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GUILHERME DAMASCENO FILHO E UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, de acórdão que negou provimento aos seus apelos
.

Os Apelos foram julgados sob o n.º 0000678-44.2006.8.11.0027, que restou assim ementado (ID 152655697 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA EM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE E ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL - ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VALORES ARBITRADOS RAZOÁVEIS – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS.

A operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é solidariamente responsável perante o consumidor pelos danos causados por profissional conveniado.

A responsabilidade do hospital somente se verifica quando o dano decorrer de falha nos serviços cuja atribuição incumbe única e exclusivamente ao hospital (a internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares), ou nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, quando este mantém vínculo com o hospital, seja de emprego ou de mera preposição, o que não ocorreu no caso, logo não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar.

Demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pelo médico e o dano relatado pelo autor.

Presente o nexo causal entre o ato cirúrgico e o dano relatado pelo paciente, necessária a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais devidamente comprovados.

A deformidade facial do autor enseja o pagamento de indenização por danos estéticos e morais, porquanto individualmente caracterizados.

Não comportam acolhimento os pedidos de redução ou majoração das indenizações arbitradas, porquanto fixadas em valores razoáveis.

Mantida a sentença, não comporta inversão o ônus sucumbencial
”
.

O embargante,
GUILHERME DAMASCENO FILHO
, alega que o acórdão foi omisso quanto à natureza da obrigação do médico, que é de meio e não de fim; quanto à alegação de que a sentença desconsiderou as conclusões do laudo pericial, sem suficiente fundamentação, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC, e deixou de se manifestar sobre os precedentes invocados.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos de indenização.

A embargante
UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
alega que o acordão foi omisso quanto ao critério de arbitramento do valor da indenização por danos morais e estéticos; quanto ao benefício de ordem na análise da responsabilidade solidária e sobre a ausência de falha da operadora de modo a ensejar a solidariedade, e qual teria sido o grau de culpa da embargante. Sustenta ainda que o acórdão apresenta contradição com relação à exclusão da requerida Materclin do polo passivo e da responsabilidade solidária, porque o médico requerido faz parte do contrato social da empresa.

CONTRAMINUTAS
(ID 153865170 – Materclin, 154102663 – José Domingos): pelo desprovimento e (ID 155887666 - Unimed): não apresentou.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000678-44.2006.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GUILHERME DAMASCENO FILHO E UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, de acórdão que negou provimento aos seus apelos
,
julgados sob o n.º 0000678-44.2006.8.11.0027, que restaram desprovidos (ID 152655697 - Pág. 1).

O embargante,
GUILHERME DAMASCENO FILHO
, alega que o acórdão foi omisso quanto à natureza da obrigação do médico, que é de meio e não de fim; quanto à alegação de que a sentença desconsiderou as conclusões do laudo pericial, sem suficiente fundamentação, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC, e deixou de se manifestar sobre os precedentes invocados.

A embargante
UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
alega que o acordão foi omisso quanto ao critério de arbitramento do valor da indenização por danos morais e estéticos; quanto ao benefício de ordem na análise da responsabilidade solidária e sobre a ausência de falha da operadora de modo a ensejar a solidariedade, e qual teria sido o grau de culpa da embargante. Sustenta ainda que o acórdão apresenta contradição com relação à exclusão da requerida Materclin do polo passivo e da responsabilidade solidária, porque o médico requerido faz parte do contrato social da empresa.

Requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos de indenização.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a sentença, que determinou que os embargantes indenizassem o autor, não comportava reforma porque havia corretamente reconhecido que houve falha na prestação dos serviços que causou os danos suportados pelo autor.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
O erro médico é a ação do profissional de saúde que, por negligência, imprudência ou imperícia, causa dano ao paciente, e gera o direito à chamada indenização por erro médico.

Nesse caso, há de ser aplicada a chamada teoria da responsabilidade subjetiva, por se tratar de uma obrigação contratual, de meio, e não de resultado, sendo necessária a comprovação do dano, do ato lesivo culposo e do nexo causal entre eles
.

O laudo pericial (ID 145846766 - Pág. 464), após examinar o autor e a documentação acerca do procedimento concluiu que o paciente apresentava um quadro de infecção crônica desde 2001, e que durante os primeiros quatro anos do tratamento foi submetido a procedimentos clínicos e fez uso de medicamentos, sem que esses fossem capazes de debelar a infecção do autor, razão pela qual a cirurgia prescrita a ele em 2005 era o procedimento correto a ser tomado.

Apontou ainda três prováveis causas da paralisia facial: “c) A paralisia facial pode ocorrer subitamente após um processo infeccioso viral ou bacteriano, através de uma inflamação local ou mesmo de um procedimento cirúrgico”.

Por conta dessas três variáveis, o perito diz não poder afirmar com margem de certeza que a causa da paralisia facial do autor tenha sido decorrente de erro médico.

No entanto, uma coisa parece certa.
O paciente foi submeter-se a uma cirurgia denominada tímpano-mastoidectomia, cujo objetivo era precipuamente acabar com a infecção no local, decorrente de otite média crônica (otorreia crônica)
.

Realizado o ato cirúrgico, o paciente apresentou uma anomalia facial até então inexistente
.

(...)

Assim,
com base no laudo pericial e nas testemunhas ouvidas
,
se pode afirmar que o procedimento realizado pelo médico requerido causou a paralisia facial que acometeu o autor
.

Nesse caso,
há que ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do médico e, solidariamente, da operadora do plano de saúde ao qual era conveniado
”. (grifei)

O embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou acerca da natureza da obrigação do médico, nem sobre o fato de a sentença ter desconsiderado o laudo pericial, porém como se nota do trecho acima os dois temas foram tratados, tanto para reconhecer que a obrigação era de meio quanto para procurar no próprio laudo a fundamentação para o reconhecimento de que foi o ato praticado pelo médico que causou o dano (paralisia facial) sofrido pelo autor.

Nesse passo, também foram levados em consideração os precedentes apresentados sobre a responsabilidade do médico.

Ocorre que o acórdão deixou claro que o embargante, apesar de ter tomado a decisão correta quanto à necessidade de realizar o procedimento cirúrgico, após a sua realização causou no autor a anomalia facial que até então não tinha.

O próprio embargante afirma que lhe havia sido outorgada procuração pública pela embargada (ID 149104710 - Pág. 2), por meio da qual assinou os recibos de pagamento referentes ao arrendamento de imóvel rural nos períodos de 2019/2020 e 2020/2021.

Por seu turno, a operadora do plano de saúde alega que a omissão se deu pela falta de explicação quanto ao critério de arbitramento do valor da indenização por danos estéticos e também por danos morais, fixados em R$70.000,00 cada.

Também nesse ponto foi claro o acórdão ao afirmar que o valor arbitrado era razoável e atendia ao caráter pedagógico sem implicar em enriquecimento ilícito do autor.

A operadora embargante alega também que o acórdão foi omisso quanto ao fundamento da condenação à sua responsabilidade solidária com o médico.

No entanto, o acórdão esclareceu que
a operadora do plano de saúde, que é a fornecedora dos serviços, responde solidariamente com o profissional conveniado, pelos danos causados ao consumidor.

Portanto, não há que se perquirir de que forma e com que intensidade a operadora contribuiu para o dano causado ao autor, porque a sua responsabilidade solidária decorre do fato de ser a fornecedora dos serviços.

Assim, não houve omissão, porque o acórdão concluiu que “
a operadora do plano de saúde responde solidariamente com o médico e com o hospital credenciados pelos danos causados ao beneficiário do plano”
(sic).

Portanto, não se verifica omissão no texto do acórdão e a conclusão de que nesse caso restou patente a responsabilidade dos embargantes pelos danos causados ao autor e a necessidade de indenizá-lo.

Por fim, a operadora do plano de saúde – UNIMED – alega haver contradição no acórdão, no que diz respeito à exclusão da Materclin do polo passivo da ação, sob a alegação de que o médico requerido é um dos sócios da entidade hospitalar.

A contradição que enseja a oposição de embargos é a interna, ou seja, aquela que ocorre entre a fundamentação e a decisão posta no acórdão.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, não houve nenhuma contradição, porquanto o acórdão esclareceu que
o hospital responde solidariamente apenas se houver vínculo empregatício ou subordinação com o estabelecimento, ou quando o dano decorrer dos serviços próprios a cargo do hospital.

A operadora alega que o médico é um dos sócios do hospital, porém essa relação é completamente diferente da relação empregatícia, além disso, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, também apresentado como prova da relação entre o médico e o hospital, restou declarado que o vínculo entre eles é que o médico é trabalhador autônomo e opera no local como pessoa física.

Desse modo, não há qualquer conflito entre a fundamentação e a conclusão do acordão.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Assim, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023